Tribunal: TJSP
Processo: 2028281-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento de tutela de urgência para levantar protesto em nome do autor.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. A reserva do hotel e pagamentos foram feitos em nome da empresa. Pessoa juridica não se confunde com a pessoa física do sócio.

Astreintes fixada em R$500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00. Valor fixado não se mostra desproporcional. Mero instrumento para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento de tutela de urgência para levantar protesto em nome do autor.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. A reserva do hotel e pagamentos foram feitos em nome da empresa. Pessoa juridica não se confunde com a pessoa física do sócio.

Astreintes fixada em R$500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00. Valor fixado não se mostra desproporcional. Mero instrumento para pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação.

RECURSO DESPROVIDO.